Tribunal: STF
Processo: ARE 730834
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quina Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 137 ):



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos, bem como o caráter social em questão, é impossível a restituição dos valores recebidos a título de antecipação da majoração do beneficio previdenciário, posteriormente cassada. 



    2. O Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar as razões consideradas no julgado agravado, razão pela qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos.



     3. Agravo regimental desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 144).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102,III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o aumento do benefício previdenciário recebido pela recorrida foi fundamentado em uma decisão provisória, a qual foi revogada posteriormente. Portanto, os valores recebidos a mais devem ser restituídos aos cofres públicos (eDOC 61).



    O STJ inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional e pela ausência de ofensa ao artigo 97 da CF (eDOC 65).



    Em 07.03.2025, determinei a devolução dos autos ao STJ para a devida complementação, tendo em vista a ausência de peças essenciais (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Quinta Turma do STJ, quando do julgamento do agravo regimental, assim asseverou (eDOC 137):



    “É uníssono no âmbito das Turmas que compõem a Egrégia Terceira Seção que, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos, bem como o caráter social em questão, é impossível a restituição dos valores recebidos a titulo de antecipação da majoração do beneficio previdenciário, posteriormente cassada.



    A propósito: 



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRA VO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA PARTE SEGURADA. IRREPETÍBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1 - Na forma dos precedentes desta Corte, incabível a restituição de valores indevidamente recebidos por força de cumprimento de decisão judicial, quando presente a boa-fé do segurado. II - Somado a tal condição, há de ser considerado que as vantagens percebidas pelo recorrido possuem natureza alimentar, pelo que se afigura a irrepetibilidade desses importes. III - Desprovimento do agravo. " (AgRg no REsp 1.055.647/RS, 6.” Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJ de 08/09/2008.)



    (...)



    Assim sendo, não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante, o que se verifica é a inexistência de qualquer fundamento relevante a justificar a interposição de agravo intemo que venha refutar as razões consideradas na decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. ”



    Esta Corte, no julgamento do ARE 722.421 RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe de 30.03.2015 (Tema 799), afastou a existência de repercussão geral da questão referente à devolução de valores recebidos em razão de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada, pela natureza infraconstitucional da matéria.



    Na oportunidade, a ementa de referido julgado ficou assim redigida:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.” 



    Desse modo, verifica-se que a questão debatida na decisão recorrida cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Assim, a alegada a ofensa à Constituição Federal, caso existisse, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Além disso, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente